Tribunal: STF
Processo: HC 272837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Henrique Xaraba Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 591.689/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 2, pg. 72-80).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 291 dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, reformando a condenação para afastar a minorante do tráfico privilegiado e majorar a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ação. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
Neste writ, a defesa sustenta a ilegalidade do afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado baseado somente na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Alega também, a possibilidade de correção da dosimetria e readequação do regime inicial de custódia.
Requer, ao final;

“a. A concessão da ordem mesmo que de ofício, para restabelecer o tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direitos; 
b. Subsidiariamente, caso mantido o afastamento do privilégio, que seja corrigida de ofício a pena-base, afastando-se o aumento decorrente da quantidade e natureza da droga, para evitar o duplo apenamento pelo mesmo fato.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual – quantidade da droga, dinheiro aprendido e envolvimento na traficância –, restando evidenciado que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 
3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2, pg. 72)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 
Transcrevo, por oportuno, o teor do decisum, o qual fica mantido: 
Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de FELIPE HENRIQUE XARABA PEREIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, às penas de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 291 dias-multa, conforme a sentença às fls. 13-20. 
Irresignados, defesa e o Ministério Público interpôs apelaram perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso ministerial em acórdão que restou assim ementado: 
Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação mantida. 
Pena-base - Peculiaridades do caso, realçadas as quantidades, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas que autorizam a exasperação - Fração consentânea Inteligência do artigo 42 da lei especial, alinhada ao preconizado no artigo 59 do Código Penal. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. 
Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, reconhecida sua nocividade, além de dinheiro, não justificado, somadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réu se ao coerente depoimento policial, ao ensejo do qual foi realçado o fato de que eles eram conhecidos nos meios policiais pela traficância, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa - Cancelamento da aplicação da benesse - Necessidade. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Peculiaridades do caso que não a recomendam, certas as expressivas quantidades de drogas, de variadas naturezas, apreendidas. 
Regime prisional fechado - Subsistência - Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória sua nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos réus ao tráfico. 
Apelo acusatório provido.(fl. 22).
No presente writ, a defesa alega que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado é teratológica diante das circunstâncias do caso concreto, haja vista que não restou demonstrado que o paciente dedicava-se à atividade criminosa. 
Sustenta que o fato foi isolado e "é nítido que o paciente preenche todos os requisitos dispostos no aludido artigo. É seguro ainda, que não existe uma só prova se quer, que este integre organização criminosa, ou que, dedique-se a estas atividades. (JÁ QUE É ESTE O PONTO CONTROVERTIDO, QUE ENSEJOU A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PELO DESEMBARGADOR MAURICIO VALALA)" (fl. 6). 
Assevera que a imposição do regime fechado carece de fundamentação idônea, uma vez declarada a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º, da Lei nº. 8.072/90. 
Requer, assim, " i.A nulidade da Sentença de Primeiro Grau, bem como dos atos que a sucederam (fruits of the poisonous tree), visto que houve grave violação ao Princípio da Individualização da Pena, além de incorrer na dosimetria da pena em bis in idem, já que os argumentos ali despendidos foram idênticos, usados em duplicidade, incorrendo em malefício ao réu, requerendo, portanto, que outra decisão seja proferida em seu lugar; ii. subsidiariamente, requer-se que seja mantida a aplicação do disposto no §4ºdo artigo 33 da Lei de Drogas, na terceira fase do sistema trifásico da pena, reformulando-o Acórdão combatido, pelos argumentos já exaustivamente narrados; iii. 
Ainda, que seja aplicado o regime aberto visto, o quantum da pena dosada ao final, ou, subsidiariamente, o regime intermediário, já que a pena é maior de 04 anos e menor que 08, além do paciente ser PRIMÁRIO!!!!.(artigo 33, §2º, b do Código Penal). iv. A aplicação do disposto no artigo 44, e seus incisos, do Código Penal" (fls. 8/9). 
O pedido liminar foi indeferido (fls. 29-31). O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ (fls. 34-42). 
É o relatório. Decido. 
O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. 
Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
Em relação à dosimetria da pena, o acórdão impugnado consignou:
As penas, na fase inicial do cálculo dosimétrico, foram alçadas a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, justificando-se o patamar de elevação eleito, à conta de 1/6, haja vista as peculiaridades do caso; observado, pois, o artigo 42 da lei especial, alinhado às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. 
As circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, além de dinheiro, não justificado, alinhadas ao coerente depoimento policial, ao ensejo do qual se trouxe à tona o fato de que os réus eram conhecidos nos meios policiais pela traficância, são sintomáticas de sua inserção no submundo da mercancia ilícita, não estando a recomendar a aplicação da benesse da lei especial, sendo clara demonstração de que eles se dedicavam a atividade criminosa ou de que atuavam em organização criminosa. 
Vale salientar que os réus sequer trouxeram prova de ocupação lícita. 
Não se exige grande esforço mental para se deduzir que pela quantidade de drogas que traziam consigo e mantinham em depósito, de expressivo valor econômico, gozavam, os inculpados, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo. Cancelada, pois, a aplicação da benesse da lei especial, quedando, as penas, estabilizadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso legal (fls.24-25)
Conforme relatado, a defesa busca a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Com efeito, verifica-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, qual seja, a dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade das drogas e circunstâncias da prisão, está em consonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:
(...)
Ademais, a reforma do entendimento da instância ordinária quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
(...)
Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, a quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Nesse sentido:
(...)
Anoto que ficam inviabilizados os pedidos de fixação do regime aberto e de substituição da pena corporal, porquanto mantido inalterado o quantitativo da pena definitiva ( 5 anos e 10 meses de reclusão), a teor dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do CP. 
Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ, não conheço da presente impetração. 
Publique. Intimem-se.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (e-doc. 2, pg. 74-80)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução de pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, devido à “apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, além de dinheiro, não justificado, alinhadas ao coerente depoimento policial, ao ensejo do qual se trouxe à tona o fato de que os réus eram conhecidos nos meios policiais pela traficância” (e-doc.2, p.25). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. 
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 
III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 210774 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080  DIVULG 27-04-2022  PUBLIC 28-04-2022)
“Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Tráfico Privilegiado. Dedicação a atividades criminosas. Impossibilidade de redutor. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. A defesa alegava que o paciente era primário, de bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas, sustentando ter havido ilegalidade na negativa da minorante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e (ii) examinar se os elementos fático-probatórios dos autos autorizam o reconhecimento da dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando, assim, a minorante prevista na Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inexistentes no caso analisado. 4. A atuação monocrática do relator é legítima nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, quando há jurisprudência pacificada sobre a matéria. 5. A jurisprudência do STF e do STJ admite o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas, inclusive a partir de elementos como quantidade e variedade de drogas, modo de atuação e contexto da apreensão. 6. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa da minorante em circunstâncias concretas: o paciente foi flagrado com expressiva quantidade de drogas ( 7 porções de cocaína pesando 13,27g, 4 porções de maconha perfazendo 15,65g e 223 pedras de crack, pesando 69,41g), além de quantia em dinheiro e atuação em imóvel abandonado utilizado como depósito, o que demonstra habitualidade criminosa. 7. A modificação dessas conclusões demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 8. A jurisprudência pacífica do STF não admite habeas corpus para revisão do julgamento condenatório fundado em provas válidas e decisão devidamente motivada pelas instâncias inferiores. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/03/2022; HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/10/2018; RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2019; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/02/2022; HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/11/2021.”(HC 242386 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-05-2025  PUBLIC 19-05-2025)

Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Outrossim, na espécie, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, inclusive quanto ao vetor negativo na primeira fase da dosimetria, haja vista a “apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, além de dinheiro, não justificado, alinhadas ao coerente depoimento policial (...) sendo clara demonstração de que eles se dedicavam a atividade criminosa ou de que atuavam em organização criminosa.”, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 316, CAPUT, C/C O ART. 327, § 2º, DO CP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REEXAME DO COTEJO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 
3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as instâncias antecedentes ressaltaram a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, para fixar regime inicial mais gravoso.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência desta Corte, como se vê de recente julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. VERBETE Nº 59 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus. O recorrente buscou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e sua substituição, alegando, em síntese, a aplicabilidade do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de habeas corpus em desfavor de decisão monocrática de Ministro do STJ; e (ii) determinar se a aplicação do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem deliberação colegiada prévia, configura indevida supressão de instância e amplia a competência originária do STF, o que é vedado. 
4. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, não verificadas no caso. 
5. No caso concreto, ao aplicar a minorante, o Ministro Relator no STJ fixou-a no patamar de 1/2, “em razão da quantidade das drogas apreendidas (1.305 gramas de maconha e 70 gramas de haxixe)”, e pelos mesmos motivos fixou o regime semiaberto. Assim, valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas para escolha da fração da causa de diminuição, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 6 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto. 
6. Não incide, no caso, o enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do STF, muito embora não reconhecidas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga foram consideradas na terceira fase, para modulação da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assim como na imposição de regime mais gravoso.
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 262897 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/3/2026, grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente